Tribunal: TJDFT
Processo: 0738541-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738541-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: EDSON PRADO DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a r. decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo no 0724922-60.2021.8.07.0001 – id 104934633), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo o direito da parte à indenização pelos lucros cessantes. Em suas razões, assevera a agravante, em suma, a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3o, V, Código Civil), porque o trânsito em julgado do título executivo, proveniente da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, deu-se em 19/10/2017 e a demanda somente foi ajuizada em 18/07/2021. No mérito, sustenta que não há se falar em dever de indenizar, porque inexistiu atraso na entrega da unidade imobiliária, já que a previsão, considerando a tolerância contratual de 180 dias, seria 30/06/2012 e o exequente recebeu as chaves do imóvel antes, em 03/02/2012. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reconhecer a prescrição ou a inexistência de atraso na entrega da unidade a ensejar dever de indenizar, com a consequente extinção da execução. Preparo regular (id 31180032). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo poderá determinar o prosseguimento do feito executivo, inclusive com possíveis medidas expropriatórias, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora